Tribunal: TJBA
Processo: 0000592-91.2009.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000592-91.2009.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO CERQUEIRA DA FONSECA e outros

Advogado(s)
:
ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO, ILLA KARLA RAMOS ARAUJO, JOSE CARLOS ARAUJO LIMA, ALLAN ABBEHUSEN DE SANTANA, ARIDEA MARIA PESTANA DA CRUZ SOARES, INAIANA TEIXEIRA DE JESUS, THALES ANDRE DA SILVA MATOS

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE e outros

Advogado(s)
:
ALLAN ABBEHUSEN DE SANTANA, INAIANA TEIXEIRA DE JESUS, ARIDEA MARIA PESTANA DA CRUZ SOARES, THALES ANDRE DA SILVA MATOS, ILLA KARLA RAMOS ARAUJO, JOSE CARLOS ARAUJO LIMA, ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. SERVIDOR COMISSIONADO. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO NÃO PAGOS. DANOS MORAIS. MODIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de São Francisco do Conde e apelação adesiva interposta por ex-servidor comissionado, objetivando reformar sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o Município ao pagamento de salários referentes aos meses de julho e agosto de 2007, bem como indenização por danos morais. A sentença afastou a condenação relativa ao pagamento de décimo-terceiro salários e férias integrais e proporcionais dos exercícios de 2006-2007. As apelações buscaram, respectivamente, a exclusão da condenação e a majoração para inclusão de outras verbas trabalhistas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação ao pagamento de décimo-terceiro salário e férias ao servidor comissionado diante da ausência de prova de quitação; e (ii) estabelecer se o inadimplemento pontual de verbas salariais enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É assegurado ao servidor comissionado o direito ao décimo-terceiro salário e às férias acrescidas de um terço, conforme art. 39, §3º, da CF/1988, sendo de responsabilidade do ente público a comprovação do pagamento, o que não ocorreu nos autos.

4. Fichas financeiras apresentadas unilateralmente pela municipalidade não constituem prova suficiente do efetivo pagamento das verbas remuneratórias, não podendo ser equiparadas a comprovantes bancários.

5. A ausência de pagamento de parcelas salariais específicas, sem demonstração de abalo psíquico ou repercussão na esfera íntima do servidor, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

6. A correção monetária e os juros devem observar os parâmetros 6. fixados pelo STF e STJ, com incidência do IPCA-E até a EC 113/2021 e da Taxa SELIC a partir de sua publicação (09/12/2021).

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos parcialmente providos para: (i) excluir a condenação por danos morais; (ii) incluir a condenação ao pagamento de décimo terceiro salário e férias (integrais e proporcionais) dos anos de 2006-2007, com o terço constitucional; e (iii) de ofício, aplicar a Taxa SELIC para atualização do crédito a partir de 09/12/2021, nos termos da EC 113/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação e Apelação Adesivo n. 0000592-91.2009.8.05.0235
, em que figuram como apelantes e apelados
MUNICÍPIO DE DE SAO FRANCISCO DO CONDE
e
REGINALDO CERQUEIRA DA FONSECA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS
, nos termos do relatório e voto do Relator.